Tribunal: TJDFT
Processo: 0700456-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) NÚMERO DO PROCESSO: 0700456-68.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: THIAGO MENEZES ABREU IMPETRANTE: LUIS GUSTAVO DELGADO BARROS AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JURI DE BRASILIA RELATOR: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DECISÃO ================== Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por advogado particular, em favor de THIAGO MENEZES ABREU, contra ato do d. Juízo do Tribunal do Júri de Brasília (autos no 0724337-42.2020.8.07.0001), que decretou a prisão preventiva do paciente. Alega, em suma, que o paciente é pessoa portadora de gravíssimas enfermidades que impossibilitam, por completo, a sua manutenção no cárcere, devendo ser colocado, com a maior brevidade possível, em regime de prisão domiciliar, “em razão do gravíssimo risco de morte e/ou piora do quadro clínico que o Paciente apresenta”. Ressalta que o paciente pertence ao chamado grupo de risco para infecção pela COVID-19 e que o sistema prisional não tem condições de abrigar pessoas com enfermidades graves, como as que acometem o acusado, eis que necessitam de acompanhamento especializado. Diz que, nos autos de no 0724337-42.2020.8.07.0001, o paciente foi denunciado como incurso nas penas do art. 121, caput e § 2o, inciso IV (homicídio qualificado pelo emprego de recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido), do Código Penal, por duas vezes, em virtude do acidente de trânsito ocorrido no dia 13.09.2019 e que resultou no falecimento de duas pessoas. Acrescenta que, em 29.09.2021, foi proferida sentença de pronúncia pela prática do delito previsto no art. 121, caput, do CP, e, no mesmo ato, decretou-se a prisão preventiva do paciente. Irresignada, a defesa interpôs o recurso em sentido estrito no 0724337-42.2020.8.07.0001[1], ainda pendente de julgamento. Pontua que anteriormente foi impetrado em favor do paciente o habeas corpus de no 0731762-89.2021.8.07.0000, no qual denegou-se a ordem, mantendo-se a decisão constritiva e, por outro lado, quanto ao estado de saúde do acautelado, com base na documentação apresentada, a eg. Turma compreendeu que naquele momento não existia indicativo de incompatibilidade do prosseguimento do tratamento necessário no cárcere. Informa que, em 29.12.2021, o mandado de prisão foi cumprido e o paciente foi encaminhado ao Complexo Penitenciário da Papuda e é nesse cenário que impetra este habeas corpus, insurgindo-se contra a manutenção do encarceramento do paciente acometido por inúmeras doenças graves, o qual preenche os requisitos para a concessão da prisão domiciliar, nos termos do art. 318, inciso II, do Código Penal[2]. Aduz que paciente é portador das seguintes doenças graves: 1) Dispneia 2) hipertensão e taquicardia 3) Detém dilatação cardíaca 4) Obesidade Morbida com Esteatose pancreática e hepática 5) Deformidade torácica severa por cifose com om espirometria evidenciando doença obstrutiva 6) Cardiopatia Grave – classe funcional III 7) Arritmia Complexa - classe funcional III 8) Apresenta quadro atual marcado por instabilidade em relação ao humor. 9) Encontra-se com Anedonia, Adnamia, incontinência emocional. 10) Disautomia cérebro-vascular – doença que provada alterações no sistema nervoso autônomo. 11) Osteoporose – necessita urgente cirurgia dentaria. Argumenta que o quadro de obesidade mórbida do paciente, junto com as outras comorbidades, tornam o acusado pessoa de altíssimo risco de morte, exigindo cuidados rigorosos com a sua saúde a fim de preservar-lhe a vida, os quais não podem ser fornecidos no sistema prisional, que não tem condições de abrigar um indivíduo que demande tantos cuidados. Destaca que, diante do quadro de saúde extremamente delicado, o paciente precisa manter acompanhamento com os médicos das especialidades de psiquiatria, endocrinologia e cardiologia, bem como acompanhamento multidisciplinar com psicólogo e nutricionista. Para além disso, precisa realizar cirurgia dentária para evitar infecções e causar prejuízos maiores. Ressalta que, diante do aumento da taxa de transmissão da COVID-19, a VEP suspendeu os benefícios externos, inviabilizando também as visitas e consequente entrega de remédios e materiais pessoais. Tece considerações acerca das limitações físicas do paciente, o qual possui graves problemas de acessibilidade, apresentando dificuldades imensas em realizar atividades comuns do cotidiano, “como lavar-se, limpar-se, realizar a sua higiene íntima, enfim”. Assevera que as condições degradantes do cárcere violam o princípio da dignidade humana e atentam contra os direitos mínimos do paciente, assegurados pela Constituição Federal e legislação infraconstitucional. Colaciona os dispositivos legais e precedentes jurisprudenciais que entende amparar a tese defendida. Requer, liminarmente, a concessão da prisão domiciliar ao paciente. No mérito, pretende a confirmação do pedido de liminar e, caso assim não entenda, pugna pela conversão da prisão preventiva em domiciliar com a instalação de monitoramento eletrônico. Junta documentos. É o breve relatório. DECIDO. Inicialmente, ressalte-se que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, pois não tem previsão legal, e, por isso, reservada às situações nas quais fique demonstrada, de plano, flagrante ilegalidade, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. Como bem destacado pelo impetrante, esta eg. Turma, por ocasião do julgamento do habeas corpus no 0731762-89.2021.8.07.0000, apreciou a legalidade da prisão preventiva decretada na sentença de pronúncia. Eis o teor da ementa do julgado: HABEAS CORPUS PREVENTIVO. HOMICÍDIO. DOLO EVENTUAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PRISÃO DECRETADA APÓS REQUERIMENTO MINISTERIAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. APLICAÇÃO DA LEI PENAL AFASTADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM ADMITIDA E DENEGADA. 1. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, com fundamento na garantia da ordem pública, para conveniência da instrução criminal e para a aplicação da lei penal pela suposta prática do delito de homicídio praticado na condução de veículo automotor. 2. A prisão para garantia da ordem pública justifica-se pela gravidade concreta dos fatos e pelas anotações posteriores pela prática dos crimes de lesão corporal no contexto da violência doméstica e porte de arma de fogo com numeração raspada e de grande quantidade de munição. 3. A notícia que o réu teria ameaçado a testemunha sigilosa, a qual requereu sigilo de seus dados, justifica o encarceramento para a conveniência da instrução criminal. 4. Inexiste fundamento para a prisão cautelar com amparo na aplicação da lei penal, eis que a decisão combatida se baseou em mera presunção de fuga, sem que haja nada de concreto nos autos. O fato de o paciente responder por outros delitos não conduz, necessariamente, à conclusão que se evadirá. 5. Inviável a substituição do encarceramento por medida cautelar diversa da prisão quando imprescindível a custódia preventiva. 6. Condições pessoais favoráveis, por si só, não autorizam a revogação da prisão preventiva quando presentes os seus requisitos. 7. O alegado estado de saúde do paciente não indica a incompatibilidade do prosseguimento do tratamento no cárcere. 8. Ordem admitida e denegada. (Acórdão 1383452, 07317628920218070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 4/11/2021, publicado no DJE: 17/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Também assiste razão ao impetrante quando afirma que naquele julgado esta eg. Turma assentou que, de acordo com o que ali constava, não havia indicativo da incompatibilidade do tratamento do paciente caso viesse a ser encarcerado pois, naquela oportunidade, cuidou-se do exame de habeas corpus preventivo. Consignou-se ainda que a situação poderia ser reavaliada diante de circunstâncias concretas e, de acordo com o impetrante, é o caso. Daí, portanto, a presente impetração na qual se postula apenas a prisão domiciliar humanitária, com base no art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, que assim dispõe: Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for: II - extremamente debilitado por motivo de doença grave; Para embasar o presente pedido, o impetrante colaciona, entre outros documentos, cópia do decreto prisional (ID 31901667), decisão da Vara de Execuções Penais nos autos do pedido de providências de no 0401846-72.2020.8.07.0015 (ID 31901671), comprovante de vacinação contra a COVID-19 (ID 31901673), receituário médico, relatórios e laudos médicos (ID’s 31901674, 31901675, 31901676, 31901677, 31901678, 31901679, 31901680 e 31901681), bem como mensagem eletrônica proveniente de siapenweb@seape.df.gov.br na qual se noticia o cancelamento do agendamento realizado para atendimento referente ao ora paciente. De largada, em que pese não se tenha acostado aos autos o comprovante do mandado de prisão cumprido, a mencionada mensagem eletrônica informa que o paciente seria interno do Bloco 5. Por outro lado, o exame atento da documentação colacionada quanto ao estado de saúde do paciente, embora revele ser ele portador de uma série de patologias e para os quais foram receitados diversos medicamentos (vide receituário de ID 31901674, cuja prescrição é datada de 03.01.2022 e relatório médico de ID 31901676, datado de 08.01.2022), novamente não atesta ser incompatível prosseguir-se com o tratamento no ambiente prisional. Desse modo, e sem descuidar dos relevantes argumentos trazidos, bem como da documentação que comprova ser o paciente portador de diversas doenças crônicas, revela-se prudente a oitiva da autoridade apontada como coatora, notadamente porque se alega que a decisão tomada no pedido de providências no 0401846-72.2020.8.07.0015 teria suspendido as visitas e os agendamentos em razão do agravamento da questão sanitária referente à pandemia da COVID-19, de maneira que o interno não está podendo manter comunicação com sua família ou advogado, estando impossibilitado de receber a medicação da qual necessita. Assim, ao menos nesse exame de cognição sumária, INDEFIRO o pedido de liminar. Diante do cenário apresentado, solicitem-se as informações ao d. Juízo da Vara de Execuções Penais para que, COM A MÁXIMA URGÊNCIA, informe sobre o estado de saúde do paciente e sobre a assistência que tem sido a ele prestada. Remeta-se cópia da presente decisão e dos documentos de ID’s 31901674, 31901675, 31901676, 31901677, 31901678, 31901679, 31901680 e 31901681 para conhecimento daquele Juízo. Após, dê-se vista dos autos à douta Procuradoria de Justiça. Na sequência, retornem conclusos. Brasília/DF, 14 de janeiro de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Recurso em sentido estrito distribuído em 08.11.2021 ao em. Des. César Loyola, em razão do afastamento deste Relator. [2] Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for: II - extremamente debilitado por motivo de doença grave;